Tribunal: TJSP
Processo: 1005175-08.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005175-08.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante EHD
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, são apelados VALDEMIR FONTOLAN e
MARCIA GAZIOLA FONTOLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005175-08.2017.8.26.0019 -Voto no 28.380
2
Voto no 28.380
Apelação no. 1005175-08.2017.8.26.0019
Comarca: Americana 1a Vara Cível
Ação: Embargos à execução
Apelante: EHD Construção e Incorporação Ltda
Apelada: Valdemir Fontolan e outro
EMBARGOS À EXECUÇÂO. Execução de título
extrajudicial.
Pleito
de
gratuidade
judicial
indeferido. Concessão de prazo para apresentação
do preparo, sob pena de deserção. Inércia.
Pressuposto
de
admissibilidade
recursal
desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007,
caput, do CPC/2015). Recurso não conhecido.
Da r. sentença (fls. 188/192) que rejeita os
embargos à execução; apela a embargante vencida requerendo a
reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 194/210) a
apelante sustenta, em síntese, que deve lhe ser concedido o benefício
da gratuidade de justiça.
Aduz que o único instrumento que poderia
embasar qualquer discussão judicial seria o de promessa de compra e
venda, lembrando que, com ele, a única medida jurídica cabível seria
a ação ordinária de rescisão contratual, portando, procedimento
ordinário. Pontua que os apelados elegeram a via processual
inadequada.
Ressalta, ademais, que o contrato executado
não se reveste do atributo da exigibilidade, não estando apto a
fundamentar a ação executiva. Pede o provimento do apelo.
Recurso não preparado e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005175-08.2017.8.26.0019 -Voto no 28.380
3
212/218).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
É
processualmente
inviável
conhecer
do
recurso interposto, em razão da falta de atendimento de requisito de
admissibilidade, qual seja, o preparo.
Com efeito, junto ao recurso de apelação, o
apelante requereu a concessão de gratuidade judiciaria, a qual fora
indeferida pelo despacho de fls. 230/232.
A decisão que determinou a necessidade de
recolhimento do preparo no prazo de dez dias, foi devidamente
disponibilizada no DJE em 29/05/2020 (cf. certidão a fls. 233).
Ocorre que, decorrido o prazo legal, o manteve-
se inerte (fls. 234).
Nesse percurso, tendo em vista que o apelante
deixou de providenciar o recolhimento do preparo, restou desatendido
o pressuposto de admissibilidade recursal.
Como sabido, a consequência para a desídia
no recolhimento do preparo recursal é a aplicação da pena de
deserção, resultando, em última instância, no não conhecimento da
apelação.
Não há, pois, nenhuma quadra processual que
permita a apreciação de recurso deserto.
Por esses fundamentos e limites, pelo meu
voto, não conheço do recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator